Tribunal: STJ
Processo: 0840853-26.2020.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2241471 - PA(2025/0415197-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO
ECAD
ADVOGADOS
: FELIPE JACOB CHAVES - PA013992
JÚLLIA LAMOGLIA - PA027179
KELY VILHENA DIB TAXI JACOB - PA018949
KARINA HELENA CALLAI - DF011620
RECORRIDO
: VIAPARA HOTEIS E TURISMO LTDA
ADVOGADO
: ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA - PA014946
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE
DIREITOS
AUTORAIS.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
JULGAMENTO
VIRTUAL
E
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Pará, proferido em apelação cível, que conheceu e desproveu o recurso. A decisão
afastou ofensa ao
§ 1o, IV, do CPC, validou o julgamento virtual com
art. 489,
possibilidade de sustentação por vídeo, não conheceu de matéria constitucional e
aplicou óbice quanto a atos normativos locais, com incidência da Súmula n. 83 do
STJ.
2. A controvérsia versa sobre ação de cobrança de direitos autorais por reprodução
de obras em hotel, com discussão sobre enquadramento de sonorização por
aposentos e pagamentos por restaurante e casa de festas. O valor da causa foi
fixado em R$ 113.809,78.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da ação
e acolheu a reconvenção para condenar a autora ao pagamento de R$ 113.809,78,
ressalvada a prescrição.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e negou provimento à
apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão violou o
§ 1o,
art. 489,
IV, do CPC por não enfrentar distinções sobre o enquadramento da cobrança e
divergências de valores; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pela negativa,
no dia do julgamento, de retirada de pauta virtual para sustentação oral presencial,
em violação ao
I, do CPC; (iii) saber se houve ofensa ao
o, LV, da
art. 937,
art. 5
Documento eletrônico VDA56445566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:01:07
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: acbaafc3-91d4-4f7d-91e1-517183762310

Constituição Federal; e (iv) saber se a aplicação da Resolução n.
do TJPA
22/2022
inviabilizou a sustentação oral e impõe nulidade do acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se conhece da alegada violação ao
o, LV, da Constituição Federal, por
art. 5
se tratar de matéria própria do recurso extraordinário, inviável em recurso especial.
7. Não ocorreu a ofensa ao
§ 1o, IV, do CPC, pois o tribunal de origem
art. 489,
decidiu de modo claro e suficiente, apreciando as questões essenciais e resolvendo
a controvérsia.
8. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ ao afastar nulidade do julgamento virtual,
inexistindo direito de exigir sessão presencial e faltando prejuízo concreto.
9. A alegada violação à Resolução n.
do TJPA não pode ser conhecida em
22/2022
recurso especial, por não se tratar de lei federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não compete ao STJ examinar, em recurso especial,
alegação de violação direta à Constituição Federal. 2. Não há nulidade por
ausência de fundamentação quando o tribunal decide de forma clara e suficiente,
nos termos do
§ 1o, IV, do CPC. 3. Incide a Súmula n. 83 do STJ para
art. 489,
afastar nulidade do julgamento virtual, diante da inexistência de direito a sessão
presencial e da falta de prejuízo concreto. 4. Ato normativo local não se enquadra
como lei federal e não pode ser objeto de exame em recurso especial.”
CPC, arts. 373, II, 489, § 1o, IV, 937, I e 85, § 11;
Dispositivos relevantes citados:
CC,
CF, arts. 5o, LV e 105, III.
art. 940;
STJ, AgInt no
, relator
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.779.024/RJ
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
8/9/2025;
, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 1.781.470/RJ
julgado em
STJ, AgInt no
, relator Ministro João
1/7/2024;
AREsp n. 2.135.804/SP
Otávio
de
Noronha,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,

12/8/2024;
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.533.257/SP
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STF, Súmula n. 735.
2/3/2026;
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
28/04/2026
04/05/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56445566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:01:07
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: acbaafc3-91d4-4f7d-91e1-517183762310

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56445566 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:01:07
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: acbaafc3-91d4-4f7d-91e1-517183762310

RECURSO ESPECIAL No 2241471 - PA(2025/0415197-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO
ECAD
ADVOGADOS
: FELIPE JACOB CHAVES - PA013992
JÚLLIA LAMOGLIA - PA027179
KELY VILHENA DIB TAXI JACOB - PA018949
KARINA HELENA CALLAI - DF011620
RECORRIDO
: VIAPARA HOTEIS E TURISMO LTDA
ADVOGADO
: ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA - PA014946
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE
DIREITOS
AUTORAIS.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
JULGAMENTO
VIRTUAL
E
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Pará, proferido em apelação cível, que conheceu e desproveu o recurso. A decisão
afastou ofensa ao
§ 1o, IV, do CPC, validou o julgamento virtual com
art. 489,
possibilidade de sustentação por vídeo, não conheceu de matéria constitucional e
aplicou óbice quanto a atos normativos locais, com incidência da Súmula n. 83 do
STJ.
2. A controvérsia versa sobre ação de cobrança de direitos autorais por reprodução
de obras em hotel, com discussão sobre enquadramento de sonorização por
aposentos e pagamentos por restaurante e casa de festas. O valor da causa foi
fixado em R$ 113.809,78.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da ação
e acolheu a reconvenção para condenar a autora ao pagamento de R$ 113.809,78,
ressalvada a prescrição.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença e negou provimento à
apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão violou o
§ 1o,
art. 489,
IV, do CPC por não enfrentar distinções sobre o enquadramento da cobrança e
divergências de valores; (ii) saber se houve cerceamento de defesa pela negativa,
no dia do julgamento, de retirada de pauta virtual para sustentação oral presencial,
em violação ao
I, do CPC; (iii) saber se houve ofensa ao
o, LV, da
art. 937,
art. 5
Constituição Federal; e (iv) saber se a aplicação da Resolução n.
do TJPA
22/2022
inviabilizou a sustentação oral e impõe nulidade do acórdão.
Documento eletrônico VDA55512525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:07
Código de Controle do Documento: 5ea4e714-2e30-462c-b5f1-b42dd361a233

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se conhece da alegada violação ao
o, LV, da Constituição Federal, por
art. 5
se tratar de matéria própria do recurso extraordinário, inviável em recurso especial.
7. Não ocorreu a ofensa ao
§ 1o, IV, do CPC, pois o tribunal de origem
art. 489,
decidiu de modo claro e suficiente, apreciando as questões essenciais e resolvendo
a controvérsia.
8. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ ao afastar nulidade do julgamento virtual,
inexistindo direito de exigir sessão presencial e faltando prejuízo concreto.
9. A alegada violação à Resolução n.
do TJPA não pode ser conhecida em
22/2022
recurso especial, por não se tratar de lei federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não compete ao STJ examinar, em recurso especial,
alegação de violação direta à Constituição Federal. 2. Não há nulidade por
ausência de fundamentação quando o tribunal decide de forma clara e suficiente,
nos termos do
§ 1o, IV, do CPC. 3. Incide a Súmula n. 83 do STJ para
art. 489,
afastar nulidade do julgamento virtual, diante da inexistência de direito a sessão
presencial e da falta de prejuízo concreto. 4. Ato normativo local não se enquadra
como lei federal e não pode ser objeto de exame em recurso especial.”
CPC, arts. 373, II, 489, § 1o, IV, 937, I e 85, § 11;
Dispositivos relevantes citados:
CC,
CF, arts. 5o, LV e 105, III.
art. 940;
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.779.024/RJ,
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
8/9/2025;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 1.781.470/RJ,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro João
1/7/2024;
AREsp n. 2.135.804/SP,
Otávio
de
Noronha,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,

12/8/2024;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.533.257/SP,
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STF, Súmula n. 735.
2/3/2026;
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ESCRITÓRIO CENTRAL
DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO (ECAD) com fundamento no art. 105,
III, , da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
a
Pará em apelação cível nos autos de ação de cobrança.
O julgado foi assim ementado (fl. 598):
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE
COBRANÇA. COBRANÇA DE VALORES REFERENTES A REPRODUÇÃO
SEM AUTORIZAÇÃO DE OBRAS MUSICAIS, LITEROMUSICAIS E
FONOGRAMA DENTRO DAS DEPENDÊNCIAS DO HOTEL APELADO.
APELADO COMPROVOU FATO EXTINTIVO DO DIREITO DE COBRANÇA
DO AUTOR. ART.373, II, DO
APELANTE DEMANDOU POR DÍVIDA
CPC/15.
JÁ PAGA. PEDIDO RECONVENCIONAL DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
Documento eletrônico VDA55512525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:07
Código de Controle do Documento: 5ea4e714-2e30-462c-b5f1-b42dd361a233

PROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
MERA
DESORGANIZAÇÃO.
PROPOSITURA DE DEMANDA JUDICIAL MESMO COM A SITUAÇÃO
REGULAR DO APELADO NO PRÓPRIO ENDEREÇO ELETRÔNICO DO
APELANTE. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
I - Em obediência ao que determina o
II do
o Apelado
art. 373,
CPC/15,
comprovou fato extintivo do direito de cobrança do Autor, posto que efetivamente
juntou comprovantes de pagamento das taxas cobradas pelo Autor. II - A parte
Autora não se desincumbiu do seu direito de comprovar o alegado, tentando
modificar a argumentação esposada inicialmente que era a de total ausência de
pagamento, para tentar questionar diferenças nos valores comprovadamente pagos.
III - Escorreita a procedência do pedido reconvencional, para que seja aplicada a
repetição em débito em desfavor do Apelante, mesmo porque entendo presente a má-
fé do Escritório de arrecadação e não simples desorganização, no momento em
aciona o Poder Judiciário para cobrar valores já pagos, conforme indica a própria
página eletrônica do Escritório de Arrecadação, conforme print constante nos autos
em id n. 19840376. IV - Não procede o pedido de fixação de multa por litigância de
má fé realizado pelo Apelado em Contrarrazões, pelo fato da interposição do seu
recurso de apelação, posto que não se pode impedir a garantia constitucional do
Duplo Grau de jurisdição.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
635):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA
DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO
DO CPC – REDISCUSSÃO
ART. 1.022
DE MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PELOS
FUNDAMENTOS CONSTANTES NO VOTO.
1- A realização de julgamento virtual mesmo com oposição da parte não acarreta
por si só a sua nulidade, possibilidade de apresentação de defesa pelo meio virtual,
necessária a demonstração de prejuízo à parte.
2- Da simples leitura do acórdão atacado, não se observa qualquer omissão,
contradição ou obscuridade que enseje sua reforma, sendo notória a pretensão do
embargante de rediscutir a matéria.
3- Desta feita, o acórdão tratou todos os pontos relevantes para o julgamento de
mérito da demanda, não estando o julgado obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando encontra razão suficiente para fundamentar o seu
entendimento, não servindo o presente recurso para revalorar as provas.
4- Recurso conhecido e desprovido, prequestionando-se, entretanto, toda a matéria
suscitada pelo embargante, nos termos do artigo 1.025 do CPC.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 489, § 1o,
, IV, do Código de Processo Civil, porque o acórdão
caput
não enfrentou os argumentos sobre a distinção entre o enquadramento de
sonorização por aposentos e os pagamentos apresentados pelo recorrido relativos a
Documento eletrônico VDA55512525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:07
Código de Controle do Documento: 5ea4e714-2e30-462c-b5f1-b42dd361a233

restaurante e casa de festas, deixando de analisar as divergências de valores e a
abrangência dos comprovantes juntados;
b) 937, I, do Código de Processo Civil, pois houve cerceamento de
defesa decorrente do indeferimento, no dia do julgamento, do pedido de retirada da
pauta virtual para realização de sustentação oral presencial, o que inviabilizou o
exercício do direito de sustentar as razões em sessão;
c) 5o, LV, da Constituição Federal, porquanto a negativa de retirada de
pauta e a consequente impossibilidade de sustentação presencial feriram o
contraditório e a ampla defesa;
d) Resolução n.
visto que a aplicação do regramento do TJPA
22/2022,
no caso concreto não assegurou, em termos práticos, a realização da sustentação
oral, porque o indeferimento ocorreu no dia da sessão, quando já exaurido o prazo
regulamentar para envio do arquivo de sustentação, e, ao final, a recorrente
requereu a anulação do acórdão para assegurar a sustentação oral e o retorno dos
autos para nova deliberação.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a afronta ao 489,
§ 1o, IV, do CPC, determinando-se que se anule o acórdão recorrido e que os autos
retornem à origem para que se profira nova decisão devidamente fundamentada;
requer ainda o provimento do recurso para que se reconheça a nulidade do acórdão
por cerceamento de defesa, determinando-se o retorno dos autos ao tribunal de
origem ao status anterior ao julgamento, a fim de que se assegure a sustentação
oral na forma virtual.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso busca reexame
fático-probatório (Súmula n. 7 do STJ), que não houve violação ao 489, § 1o, IV,
do CPC porque o acórdão enfrentou a prova necessária ao deslinde, e que não há
Documento eletrônico VDA55512525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:07
Código de Controle do Documento: 5ea4e714-2e30-462c-b5f1-b42dd361a233

nulidade do julgamento virtual, uma vez garantida a possibilidade de sustentação
oral por vídeo, conforme Resolução n.
do TJPA, pugnando pela
22/2022
inadmissibilidade e, subsidiariamente, pelo não provimento (fls. 662-670).
O recurso especial foi admitido pelo Vice-Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado do Pará, com reconhecimento de tempestividade, regularidade da
representação, preparo e exaurimento das instâncias, destacando jurisprudência do
STJ sobre negativa de prestação jurisdicional (
e
REsp n. 2.197.031/RS)
determinando a remessa ao STJ (fls. 685-687).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de cobrança em que a parte autora
pleiteou o pagamento de direitos autorais pela reprodução de obras
e fonogramas nas dependências do hotel, especificamente
musicais/literomusicais
pelo enquadramento de sonorização por aposentos, além de indenização e
condenação ao pagamento das mensalidades em aberto e vincendas, cujo valor da
causa é de R$ 113.809,78.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos
da ação, condenou a autora ao pagamento de custas e honorários de 10% sobre o
valor atualizado da causa, e acolheu a reconvenção para condenar o ECAD a pagar
ao recorrido R$ 113.809,78, ressalvada a prescrição (fl. 644).
A Corte estadual manteve integralmente a sentença, negando provimento
à apelação, reconhecendo que o recorrido comprovou fato extintivo do direito de
cobrança (art. 373, II, do CPC), aplicando o
do Código Civil e rejeitando,
art. 940
nos embargos de declaração, a alegação de nulidade do julgamento virtual e de
ausência de fundamentação (fls. 598, 605-607, 635-640).
Documento eletrônico VDA55512525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:07
Código de Controle do Documento: 5ea4e714-2e30-462c-b5f1-b42dd361a233

Inicialmente, não conheço da alegação de violação de preceito
constitucional (art. 5o, LV, da Constituição Federal). O recurso previsto no art. 105,
III, da Constituição Federal tem objeto estritamente delimitado à interpretação de
lei federal infraconstitucional. A invocação de suposta afronta a dispositivos
constitucionais revela atecnia recursal, pois tal matéria é própria do Recurso
Extraordinário submetido à competência do Supremo Tribunal Federal, conforme o
III, da Carta Magna.
art. 102,
Além de se tratar de argumentação inadequada ao instrumento eleito, a
apreciação da alegada ofensa constitucional implicaria usurpação da competência
do STF. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece
que, em sede especial, a análise de matéria constitucional somente é possível de
forma reflexa, quando indispensável à solução de questão federal
infraconstitucional efetivamente debatida. A tentativa de discutir violação
constitucional de forma direta constitui vício formal que impede o conhecimento
da insurgência nessa extensão.
Confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CPC NÃO CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. TUTELA
ANTECIPADA. ÓBICE DA
REFORMA DO ACÓRDÃO
SÚMULA N. 735/STF.
RECORRIDO QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA
VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO
SÚMULA N. 7/STJ.
FEDERAL. VIA IMPRÓPRIA.
1. A lide foi solucionada em conformidade com o que foi apresentado em
juízo. Verifica-se que o acórdão recorrido possui fundamentação suficiente,
inexistindo omissão ou contradição.
2. Conforme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é
inviável, em regra, a interposição de recurso especial que tenha por objeto o
reexame do deferimento ou indeferimento de tutela provisória, cuja natureza
precária permite sua reversão a qualquer momento pela instância a quo.
Súmula n. 735/STF.
3. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, tratando-se de ação
indenizatória por dano ambiental, a responsabilidade pelos danos causados é
Documento eletrônico VDA55512525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:07
Código de Controle do Documento: 5ea4e714-2e30-462c-b5f1-b42dd361a233

objetiva, pois fundada na teoria do risco integral. Assim, cabível a inversão do ônus
da prova. Contudo, incumbe ao autor a comprovação da sua condição de pescador.
A inversão do ônus da prova não exime a parte autora da prova mínima dos fatos
constitutivos do seu direito e do nexo causal entre a atuação da parte ré e os
alegados prejuízos (AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas
REsp n. 2.088.955/BA,
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
13/5/2024,
15/5/2024)
4. Na hipótese, não merece reforma o acórdão recorrido por estar em
conformidade com a atual e pacífica jurisprudência do STJ. Incidência da Súmula n.
83 do STJ.
5. Por fim, não compete a esta Corte Superior a análise de suposta violação de
dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena
de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal, prevista no
III, da Constituição Federal de 1988.
art. 102,
Agravo interno improvido. (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.779.024/RJ,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
8/9/2025,
11/9/2025.

Nesse sentido, reitero o afastamento do conhecimento do recurso quanto
à alegada ofensa constitucional, preservando-se a competência jurisdicional de
cada Corte Superior e observando-se os limites objetivos do Recurso Especial.
Passo à análise das demais supostas violações.
I -
do Código de Processo Civil
Art. 489,
No recurso especial a parte recorrente alega que o acórdão recorrido é
nulo por ausência de fundamentação adequada, pois não enfrentou os argumentos
sobre a diferença entre o enquadramento de sonorização por aposentos e os
comprovantes apresentados pelo recorrido relativos a restaurante e casa de festas,
além de não analisar as divergências de valores nem o pedido de que eventual
repetição se limitasse aos valores efetivamente comprovados (fls. 647-653).
O acórdão recorrido concluiu que o apelado comprovou fato extintivo do
direito de cobrança, que o ECAD demandou por dívida já paga e que a aplicação do
do Código Civil era escorreita.
art. 940
Neste sentido, leia-se trecho do voto condutor do acórdão recorrido (fl.
601):
“O Apelante propôs a ação cobrando a monta de R$113.809,78 (cento e treze
mil oitocentos e nove reais e setenta e oito centavos), devidamente corrigidos e
Documento eletrônico VDA55512525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:07
Código de Controle do Documento: 5ea4e714-2e30-462c-b5f1-b42dd361a233

atualizados monetariamente e com acréscimo de honorários advocatícios na ordem
de 10%.
Acontece que, em obediência ao que determina o
II do
o
art. 373,
CPC/15,
Apelado comprovou fato extintivo do direito de cobrança do Autor, posto que
efetivamente juntou comprovantes de pagamento das taxas cobradas pelo Autor.
Em sentido contrário, a parte Autora não se desincumbiu do seu direito de
comprovar o alegado, tentando modificar a argumentação esposada inicialmente que
era a de total ausência de pagamento, para tentar questionar diferenças nos valores
comprovadamente pagos.
Claramente a Apelante demandou por dívida já paga, motivo pelo qual a
sentença acertadamente aplicou o
do Código Civil.”
art. 940

Pelo que se lê acima, a corte de origem examinou e decidiu, de modo
claro e objetivo, as questões que delimitaram a controvérsia, não ocorrendo
nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Ressalto que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera
decisão contrária ao interesse da parte.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
PRIVADA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, § 1o, E 1.022, I, DO CPC. NÃO
OCORRÊNCIA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
DAS
PARCELAS
ANTECEDENTES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. PRESCRIÇÃO DO
FUNDO DO DIREITO. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE RESERVA DE
POUPANÇA. DISCUSSÃO SOBRE SER CASO DE CONTRATO DE RISCO.
REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5, 7, 291 E 427 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a corte de origem
examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que
delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão
recorrido.
(...)
4. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
REsp n. 1.781.470/RJ,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
1/7/2024,
).
8/7/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ART. 489
OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA AO
DO CPC.
ART. 1.022
NÃO VERIFICAÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
Documento eletrônico VDA55512525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:07
Código de Controle do Documento: 5ea4e714-2e30-462c-b5f1-b42dd361a233

VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO
STF. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE E GENÉRICA. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 284 DO STF. MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL.
REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO.
APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. ANULAÇÃO. PRAZO DE 4 ANOS.
NÃO VOLVIDO ATÉ A VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. REGRA
ATUAL. NULIDADE ABSOLUTA. NÃO SUJEITO A PRAZO DE
DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. ENTENDIMENTO EM CONSONÂNCIA
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao
do CPC, porquanto todas as questões
art. 489
fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas, sendo que não
caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse
da parte, tal como na hipótese dos autos.
2. Não há ofensa ao
do CPC quando o tribunal de origem aprecia,
art. 1.022
com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a
controvérsia, ainda que não acolha a tese da parte insurgente.
(...)
8. Agravo interno desprovido. (AgInt no
relator
AREsp n. 2.135.804/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
12/8/2024,
)
15/8/2024.

No presente caso, o Tribunal de origem indicou adequadamente os
motivos que lhe formaram o convencimento, analisando de forma clara, precisa e
completa as questões relevantes do processo e solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
É cediço, também, que “O julgador não está obrigado a responder todas
as considerações das partes, bastando que decida a questão por inteiro e
motivadamente." (
Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ
REsp 415.706/PR,
12.8.2002), o que de fato ocorreu no caso em análise.
Nos embargos, o tribunal de origem assentou que não há omissão,
contradição ou obscuridade, que o julgador não está obrigado a responder todas as
questões quando encontra razão suficiente e que se trata de tentativa de rediscussão
de matéria (fls. 605-607, 632-633). Confira-se trecho do acórdão dos embargos (fl.
632):
Documento eletrônico VDA55512525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:07
Código de Controle do Documento: 5ea4e714-2e30-462c-b5f1-b42dd361a233

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DO
ART. 1.022
CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. 1. Os
embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPC, destinam-se a suprir
art. 1.022,
omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, o que
não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. 3. Não há vício de fundamentação quando o aresto
recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 4.
Embargos de declaração rejeitados.”

Logo, não se verifica a alegada ofensa ao artigo, pois a questão referente
à ausência de enfrentamento dos argumentos sobre distinção de enquadramentos e
divergência de valores foi devidamente analisada pela Corte estadual que concluiu
que o conjunto comprovatório apresentado pelo recorrido é apto para demonstrar
fato extintivo (art. 373, II, do CPC), que a pretensão do ECAD é de rediscutir
matéria probatória e que não há vícios aptos a nulificar o acórdão (fls. 605-607,
632-633).
II -
do Código de Processo Civil
Art. 937,
A recorrente afirma que houve cerceamento de defesa porque o
indeferimento do pedido de retirada da pauta virtual ocorreu no dia do julgamento,
impossibilitando a sustentação oral presencial, em violação ao
I, do CPC,
art. 937,
e que a Resolução n.
do TJPA não poderia obstaculizar seu direito à
22/2022
sustentação (fls. 654-656).
O Tribunal de origem, nos embargos, afastou a nulidade, destacando a
possibilidade regulamentar de sustentação oral por envio de arquivo em vídeo na
sessão virtual, a ausência de demonstração de prejuízo e precedentes do STJ sobre
a inexistência de direito a exigir sessão presencial (
,
REsp n. 1.995.565/SP)
concluindo pela validade do julgamento virtual (fls. 636-638). Transcreve-se (fl.
637):
"Não há, no ordenamento jurídico vigente, o direito de exigir que o
julgamento ocorra por meio de sessão presencial. Portanto, o fato de o julgamento
ter sido realizado de forma virtual, mesmo com a oposição expressa e tempestiva da
parte, não é, por si só, causa de nulidade."
Documento eletrônico VDA55512525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:07
Código de Controle do Documento: 5ea4e714-2e30-462c-b5f1-b42dd361a233

À luz desses fundamentos, não há cerceamento de defesa reconhecível
em sede especial, pois o acórdão enfrentou a questão e garantiu a modalidade de
sustentação admitida no regimento local, inexistindo demonstração de prejuízo
específico (fls. 636-638).
Caso, pois, de aplicação da Súmula n. 83 do STJ ao caso presente quanto
inexistência de direito de exigir julgamento presencial.
Confira-se:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JULGAMENTO
VIRTUAL.
SUSTENTAÇÃO
ORAL.
PRESCRIÇÃO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O julgamento virtual do recurso não acarreta nulidade ou cerceamento de
defesa, pois está em conformidade com os princípios da colegialidade, da adequada
duração do processo e do devido processo legal. Não há direito de exigir julgamento
presencial, e a decretação de nulidade depende de demonstração de prejuízo
concreto, o que não foi comprovado.
2. A alegação de prescrição trienal ou quinquenal foi afastada pela Corte
Estadual, que reconheceu a interrupção do prazo prescricional pela notificação
judicial com citação em 2019, conforme
V, do Código Civil. A análise da
art. 202,
controvérsia sobre a prescrição demandaria reexame de fatos e provas, o que é
vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
3. O indeferimento da gratuidade da justiça foi fundamentado na insuficiência
de elementos probatórios da hipossuficiência financeira do recorrente. A análise da
condição econômico-financeira foi realizada com base nos elementos dos autos,
sendo vedado o reexame do conjunto fático-probatório em recurso especial.
4. Agravo conhecido para se negar provimento ao recurso especial. (
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.533.257/SP,
DJEN de
)
2/3/2026,
11/3/2026.

III - Resolução n.
do TJPA
22/2022,
Alega o recorrente que a aplicação da Resolução n.
do TJPA,
22/2022
nas condições do caso concreto, inviabilizou a sustentação oral, pois o
indeferimento se deu no dia da sessão, quando já exaurido o prazo para envio do
arquivo (fls. 654-656).
Documento eletrônico VDA55512525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:07
Código de Controle do Documento: 5ea4e714-2e30-462c-b5f1-b42dd361a233

O recurso especial não é via adequada para análise de ofensa a
resolução, portaria, regimento interno ou instrução normativa, atos administrativos
que não se enquadram no conceito de lei federal.
IV - Conclusão
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e nego-lhe
.
provimento
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55512525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 30/03/2026 19:34:07
Código de Controle do Documento: 5ea4e714-2e30-462c-b5f1-b42dd361a233

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.241.471 / PA
Número Registro: 2025/0415197-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08408532620208140301 8408532620208140301
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO
ECAD
ADVOGADOS
: KARINA HELENA CALLAI - DF011620
FELIPE JACOB CHAVES - PA013992
KELY VILHENA DIB TAXI JACOB - PA018949
JÚLLIA LAMOGLIA - PA027179
RECORRIDO
: VIAPARA HOTEIS E TURISMO LTDA
ADVOGADO
: ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA - PA014946
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELECTUAL / INDUSTRIAL - DIREITO AUTORAL
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr(a). IGOR FONSECA DE MORAES, pela parte: RECORRIDO: VIAPARA
HOTEIS E TURISMO LTDA.
TERMO
Documento eletrônico VDA56426803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:59:32
Código de Controle do Documento: cedff03d-8e27-45fb-a6ee-e9911e93f998

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426803 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:59:32
Código de Controle do Documento: cedff03d-8e27-45fb-a6ee-e9911e93f998